Tribunal: STF
Processo: Rcl 2788
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (PRESIDENTE)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-18
Data de publicação: 2010-08-18

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM NA RECLAMAÇÃO. Propositura contra 
   decisão monocrática em agravo de instrumento que autorizara o 
   levantamento de parcelas em ação de desapropriação. Reforma in totum 
   do ato impugnado. Prejuízo do remédio constitucional. Reformada a 
   decisão contra a qual foi ajuizada reclamação, considera-se esta 
   prejudicada, à falta de interesse.